Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-90.1998.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005689-90.1998.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.885.845/0001-08 (EMBARGANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (EMBARGANTE), INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO NORTE-NORDESTE S/A. - CNPJ: 15.182.652/0016-48 (EMBARGANTE), VITORIA DE CASTRO CAPUTE - CPF: 064.108.546-09 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - CPF: 117.703.016-07 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO NORTE-NORDESTE S/A. - CNPJ: 15.182.652/0016-48 (EMBARGADO), VITORIA DE CASTRO CAPUTE - CPF: 064.108.546-09 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - CPF: 117.703.016-07 (ADVOGADO), RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.885.845/0001-08 (EMBARGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (EMBARGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação para condenar a embargante ao ressarcimento de danos materiais e negou provimento ao recurso adesivo.

Fato relevante.
A embargante apontou omissões e obscuridades no acórdão, alegando: ausência de identificação das práticas abusivas, inaplicabilidade do CC/2002, ausência de exame crítico da perícia e de documentos, erro material na expressão “margem de lucro”, erro de premissa sobre inadimplemento e obscuridade no dispositivo condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as matérias apontadas como omissas, tendo fundamentado a condenação com base em documentos e perícia.

O termo “margem de lucro” em vez de “margem de contribuição” não compromete a compreensão da decisão e não possui aptidão para modificar o resultado.

A responsabilidade civil foi fundamentada tanto no CC/1916 quanto no CC/2002, afastando a alegada omissão normativa.

Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, nem vício que autorize a rediscussão do mérito por via de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A simples discordância com a fundamentação adotada no acórdão não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade. 2. O erro material só autoriza o acolhimento dos embargos quando compromete a compreensão da decisão ou possui aptidão modificativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp

1.519.017/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à A
pelação
para condenar
a embargante ao ressarcimento de danos materiais e negou provimento ao recurso adesivo.

A embargante alega omissões quanto à identificação das práticas abusivas imputadas, à inaplicabilidade do Código Civil de 2002, ao exame crítico da perícia e à apreciação de documentos, erro material na referência a “margem de lucro” em vez de “margem de contribuição”, erro de premissa na análise do inadimplemento e obscuridade no dispositivo condenatório.

Intimados, os embargados se manifestaram no Id n.
312016381
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega omissões quanto à identificação das práticas abusivas imputadas, à inaplicabilidade do Código Civil de 2002, ao exame crítico da perícia e à apreciação de documentos, erro material na referência a “margem de lucro” em vez de “margem de contribuição”, erro de premissa na análise do inadimplemento e obscuridade no dispositivo condenatório.

Todavia, todas as questões relevantes foram expressamente enfrentadas.

O acórdão destacou, com base em documentação e laudos periciais, a redução da margem de contribuição e a ocorrência de abuso de direito, concluindo pela responsabilidade civil da embargante, bem como afastando a reconvenção em razão da inexistência de inadimplemento autônomo das embargadas.

Não se constata contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

O alegado erro material (“margem de lucro”
versus
“margem de contribuição”) não compromete a compreensão da decisão e não possui potencial modificativo.

Da mesma forma, inexiste omissão sobre a
intertemporalidade
normativa, tendo o julgado destacado fundamentos de responsabilidade civil presentes tanto no Código Civil de 1916 quanto no de 2002.

Assim, a insurgência traduz inconformismo com o resultado do julgamento, não se amoldando às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco para provocar efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais de vícios efetivamente constatados, o que não ocorre.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025